Tribunal: TJPA
Processo: 0903751-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903751-70.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA CAUTELAR “INAUDITA ALTERA PARS” INDEFERIDA.
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA DA FALECIDA.
PRAZOS PARA SAQUE E TRANSFERÊNCIA ESTIPULADOS PELO BANCO CENTRA DO BRASIL SÃO LIMITADOS AO MAXIMO DE 3 DIAS ÚTEIS
. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE. DANO FIXADO EM CINCO MIL REAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM 10% DO VALOR DA CAUSA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXADO EM 15% DO VALOR DA CAUSA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903751-70.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por ESPÓLIO DE RAQUEL PERPETUO SOCORRO SANTOS BRITO.
PERPETUO SOCORRO SANTOS BRITO
em face de
RAQUEL PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS BRITO.

Na inicial, alega-se que a autora é única herdeira de Raquel Perpetuo Socorro Santos Brito e busca busca levantar o valor de R$ 114.416,72 depositados em conta poupança do banco requerido. Informa-se que, apesar da ordem judicial emitida no Processo nº 825578-32.2023.814.0301, o banco se recusou a liberar os valores, motivando a presente ação.

No entanto, mesmo após a ordem do juízo singular determinando ao banco o repasse dos valores contidos em conta poupança de titularidade da genitora da requerente, a instituição bancária, injustificadamente, se recusou em dar cumprimento ao ALVARÁ JUDICIAL deferido, não lhe restando outra alternativa a não ser buscar a tutela jurisdicional, por meio da presente ação contenciosa de obrigação de fazer, a fim de que tenha seus direitos garantidos na forma da lei.

Diante de tudo o que narrou, requereu a concessão da medida cautelar, pleiteando o bloqueio do valor constante dos extratos judiciais anexados, com o deposito em conta do juízo, sob pena de multa diária.

Tutela de urgência indeferida,
a priori
, em ID. 104110187.

Contestação em ID. 106138642, alegando basicamente inexistência de defeito na prestação do serviço, alega sigilo bancário. Pugna pela improcedência da demanda.

Réplica em ID. 106928571, reafirmando os termos da inicial, pugnando pela procedência da demanda.

A sentença julgou procedente o pedido, determinando o depósito judicial dos valores e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A sentença guerreada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito para DETERMINAR que a requerida efetue o depósito em juízo dos valores que se encontram depositados na conta poupança de nº 12.791-4, Agência: 1418-4, com início da vigência para 06/11/2003, conforme demonstrado pela autora em ID. 103939375 e extrato de movimentação em ID. 103939371, em nome de Raquel Perpetuo Socorro Santos Brito, no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo , sob pena de penhora online em fase de Cumprimento de Sentença.

CONDENO a parte ré ao pagamento indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que seja requerido o cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

O Banco Apelou, alegando: (i) prazo exíguo para cumprimento da obrigação e violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) ausência de requisitos para danos morais ou, alternativamente, redução do valor da condenação; e (iii) erro na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa..

Em contrarrazões, o recorrido argumenta: (i) preclusão do direito de questionar o mérito da decisão; (ii) dano moral presumido em relações de consumo; e (iii) adequação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Do Prazo para Cumprimento da Obrigação:

Alega o recorrente que o prazo estipulado pelo magistrado para o cumprimento da obrigação seria exíguo. Contudo, também não merece razão.

O prazo de 5 (cinco) dias fixado em sentença para o depósito judicial dos valores devidos à apelada é totalmente razoável, considerando que os valores já se encontram depositados em

conta poupança de titularidade da falecida e, além do mais, o Banco Central do Brasil, por meio de vários normativos (Resolução BCB n° 177 de 22/12/2021Resolução BCB n° 256 de 1/11/2022, Resolução BCB n° 297 de 2/3/2023 etc) estabelece prazos específicos para saques e transferências de valores igual ou acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para
Saques em espécie,
os bancos devem requerer comunicação prévia com 3 (três) dias de antecedências para valores iguais ou superiores a R$ 50 mil e,
Transferências eletrônicas (TED),
não há limite de valores para envio, porém, deve ser respeitando o horário limite para processamento no Banco Central (17h em dias úteis).

Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias fixados na sentença é superior aos previstos nas normas do Banco Central, o que demonstra a razoabilidade do prazo concedido pelo magistrado.

3.

Dos Danos Moras

No que diz respeito à condenação em dano moral, resta configurado o abalo psicológico sofrido pelo Espólio, que está tendo dificuldade em levantar os valores depositados na conta poupança da de cujus, mesmo após ordem judicial.

A indenização por danos morais deve buscar amenizar o sofrimento da vítima e punir o causador do dano, desestimulando novas ocorrências.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00, nessas condições mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

4.

3. Honorários Advocatícios:

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, remunerando de forma justa o trabalho do causídico, considerando a complexidade da causa.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos,

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, os quais majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024